Tribunal: STF
Processo: Rcl 40703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000313-79.2012.5.03.0147.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    2. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE-FIM DA RECLAMADA TOMADORA DE SERVIÇOS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 E APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331, ITENS I E III, DO TST. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A TOMADORA DE SERVIÇOS E O TRABALHADOR TERCEIRIZADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS DECLARADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. 
    1. O serviço de manutenção de linhas e redes de distribuição de energia elétrica é atividade-fim, e não atividade-meio, das empresas concessionárias de serviço de energia elétrica. Assim, em observância à Súmula nº 331, itens I e III, do TST, que consagrou o entendimento de que a terceirização só se justifica quando implicar a contratação da prestação de serviços especializados por terceiros em atividades-meio, que permitam a concentração dos esforços da empresa tomadora em suas atividades precípuas e essenciais, tem-se que a terceirização desses serviços pelas empresas do setor elétrico configura intermediação ilícita de mão de obra, devendo ser reconhecido o vínculo de emprego desses trabalhadores terceirizados diretamente com os tomadores de seus serviços. 
    2. Com efeito, não se pode considerar que a prestação dos serviços de manutenção de linhas e redes de distribuição de energia elétrica caracterize atividade-meio e não atividade fim das empresas do setor elétrico. Se a concessão pública para prestação de serviço de energia elétrica tem como objetivo precípuo a sua distribuição à população com qualidade, é inadmissível entender que a manutenção das linhas e redes de transmissão e de distribuição de energia elétrica possa ser dissociada da atividade prestada pela empresa do setor elétrico. 
    3. Por outro lado, a Lei nº 8.987/95, que disciplina a atuação das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público em geral, constitui norma de Direito Administrativo e, como tal, não foi promulgada para regular matéria trabalhista e não pode ser interpretada e aplicada de forma literal e isolada, como se operasse em um vácuo normativo. Por isso mesmo, a questão da licitude e dos efeitos da terceirização deve ser decidida pela Justiça do Trabalho exclusivamente com base nos princípios e nas regras que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-las e, eventualmente, aplicá-las de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e eficácia às normas trabalhistas que, em nosso País, disciplinam a prestação do trabalho subordinado, com a aniquilação do próprio núcleo essencial do Direito do Trabalho – o princípio da proteção do trabalhador, a parte hipossuficiente da relação de emprego, e as próprias figuras do empregado e do empregador.
     4. Vale, ainda, salientar que, não obstante a Lei nº 9.472/97 trate, especificamente, das concessionárias de serviços de telecomunicações, o seu artigo 94, inciso II, deve ser interpretado na mesma linha do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, pois ambos os dispositivos se referem à possibilidade de contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    5. Assim, não se pode mesmo, ao se interpretar o § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 e o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, que tratam da possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de “atividades inerentes” ao serviço, expressão polissêmica e marcantemente imprecisa que pode ser compreendida em várias acepções, concluir pela existência de autorização legal para a terceirização de quaisquer de suas atividades-fim. Isso, em última análise, acabaria por permitir, no limite, que elas desenvolvessem sua atividade empresarial sem ter em seus quadros nenhum empregado e sim, apenas, trabalhadores terceirizados. 
    6. Ademais, quando os órgãos fracionários dos Tribunais trabalhistas interpretam preceitos legais como os ora examinados, não estão eles, em absoluto, infringindo o disposto na Súmula Vinculante nº 10, tampouco, violando o artigo 97 da Constituição Federal, que estabelece a cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade das leis em sede de controle difuso, pois não se estará, nesses casos, nem mesmo de forma implícita, deixando de aplicar aqueles dispositivos legais por considerá-los inconstitucionais.
    [...]
    13. Por outro lado e depois de se superar a errônea alegação da reclamada de que o artigo 25 da Lei nº 8.987/95, ao permitir a terceirização de todos os serviços inerentes à sua atividade de concessionária, estaria autorizando a terceirização de suas atividades-fim, é preciso também proclamar que o Tribunal Regional corretamente registrou, de forma expressa, que a atividade do reclamante era diretamente relacionada com o objeto social (ou seja, com a atividade-fim) da reclamada. 
    14. Assim, diante da ilicitude da terceirização em atividade-fim pelas empresas concessionárias de serviço de energia elétrica, nas quais se insere aquela exercida pelo reclamante, deveria ser reconhecida a existência, por todo o período laborado, de vínculo de emprego diretamente com a concessionária de serviços do setor elétrico, nos exatos moldes do item I da Súmula nº 331 do TST, com o consequente pagamento, pela verdadeira empregadora e por sua litisconsorte, coautora desse ato ilícito, de forma solidária, nos termos do artigo 942 do Código Civil, de todos os direitos trabalhistas assegurados pela primeira a seus demais empregados. Todavia, no caso destes autos, não se postula o reconhecimento de vínculo de emprego do trabalhador com a empresa tomadora de serviços, ora recorrente, mas apenas a sua responsabilidade solidária pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços contratada, tendo, o Tribunal Regional declarado apenas a responsabilidade subsidiária. Nesse contexto, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, a despeito do entendimento desta Corte de que em casos como este se deveria reconhecer o vínculo de emprego entre o trabalhador e a tomadora de serviços, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária declarada pelo Regional. Agravos de instrumento desprovidos.
    [...]
    Vale mencionar que a Súmula nº 331 do TST, quando aprovada, reconheceu que o fenômeno da terceirização havia se ampliado no campo dos fatos e devia ser controlado jurisprudencialmente com outros limites mais amplos, e, em razão disso, foi muito elogiada. 
    Essa Súmula, porém, consagrou dois limites ou contrapesos essenciais para a admissão da extensão da terceirização a outros campos de atividade econômica.
    O primeiro limite, e o mais importante, foi considerar que essa terceirização só seria admissível nas atividades-meio, e não nas atividades-fim da empresa tomadora dos serviços dos trabalhadores terceirizados. A terceirização somente se justificaria pela possibilidade de fornecimento de mão de obra especializada por interposta pessoa que significasse um ganho de produtividade e de qualidade técnica na prática dessas atividades de apoio ou de auxílio à atividade essencial de cada empresa. Ao se admitir apenas a terceirização no desenvolvimento das atividades-meio das empresas, estabeleceu-se um limite que se pretendeu fosse absoluto, pela simples constatação de que, se não se limitasse a terceirização apenas às atividades-meio e se fosse essa admitida para as atividades-fim, chegar-se-ia, em seu limite lógico, à possibilidade da existência de uma empresa sem empregados, que desenvolvesse todas as suas atividades apenas por meio de trabalhadores terceirizados. Ou seja, uma empresa que produzisse determinado bem, produziria esse bem sem nenhum empregado próprio e apenas por meio de trabalhadores terceirizados. Dessa forma, seria possível, por exemplo, a existência de um estabelecimento de ensino sem professores dele empregados ou de um empreendimento hospitalar sem médicos ou enfermeiros que não fossem terceirizados.
    Esse limite, então, foi colocado como limite lógico e jurídico absoluto. Não se admite terceirização de atividades-fim, a não ser em casos excepcionais, como por exemplo no trabalho temporário, em que a Lei nº 6.019/74 admite essa hipótese, mas limitada às estritas hipóteses previstas em seu artigo 2º (para atendimento de necessidade transitória de substituição do pessoal regular e permanente da tomadora dos serviços ou a acréscimo extraordinário de seus serviços) e ao prazo máximo, com relação a um mesmo empregado, de três meses (excepcionalmente prorrogáveis, nos termos do artigo 10 da mesma lei). 
    Já o segundo limite ou contrapartida foi a consagração da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelos débitos trabalhistas da empresa fornecedora de mão de obra, o que não está em discussão nestes autos.
    Quanto ao primeiro limite, é nesse sentido, e invocando o próprio espírito e finalidade da Súmula nº 331, que não se pode admitir a interpretação que se tem dado aos artigos 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 (que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações), que, literalmente, dispõem ser lícita ou permissível a terceirização das chamadas atividades inerentes, conforme se extrai do seu teor abaixo transcrito, respectivamente: [...]
    A primeira questão crucial, aqui, é estabelecer qual é a melhor interpretação desses preceitos de lei. 
    Para tanto, é preciso ter em mente que o ordenamento jurídico constitui uma unidade sistemática, em que seu conjunto de regras e princípios forma uma totalidade pluralista ordenada em uma relação de coerência, na qual o intérprete deve eliminar eventuais antinomias ou incompatibilidades entre suas proposições, tomando como referência o sistema como um “todo” e descartando qualquer interpretação de forma isolada. [...]
    Dessa forma, ao se entender que as atividades inerentes correspondem às atividades-fim, alcança-se o mesmo resultado antes apontado, de que seria possível a uma empresa de telecomunicações ou de energia elétrica terceirizar toda e qualquer atividade, chegando ao resultado final, data venia, não razoáveis de lhe ser possível ter apenas terceirizados, ou seja, em suas atividades essenciais não haver empregados, uma interpretação jurídica que leva a um resultado lógica e juridicamente descabido, motivo por que essa interpretação literal ou gramatical deve ser necessariamente afastada. 
    Nesse sentido, é aqui inteiramente aplicável o entendimento de que as normas legais em tela são de Direito Administrativo, como a Subseção I de Dissídios Individuais já reconheceu no caso das empresas de energia elétrica, em que também se discutiu o sentido do mesmo artigo 25 da Lei nº 8.987/95, em voto vencedor (por oito votos contra seis) do Ministro Vieira de Mello Filho, Redator Designado, tendo sido ali decidido que essa norma de Direito Administrativo não afasta, nem pode afastar, em casos como este, a incidência das regras de Direito do Trabalho, mais precisamente os artigos 2º e 3º da CLT, que definem as figuras de empregado e de empregador. [...]
    Ademais, a Lei nº 8.987/95, referente às concessionárias e permissionárias de serviço público, e a Lei nº 9.472/97, que regula as telecomunicações em geral, tratam exclusivamente, na verdade, da relação entre as empresas concessionárias ou permissionárias e as agências reguladoras e os consumidores, não tendo, em absoluto, a natureza de normas de Direito do Trabalho, nada dispondo a respeito do tema da terceirização trabalhista, cabendo precipuamente a esta Justiça Especializada a análise da compatibilidade entre essas normas infraconstitucionais de Direito Administrativo e os princípios que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-las e, eventualmente, aplicá-las, de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e aplicação às normas trabalhistas, que, em nosso País, disciplinam a prestação de trabalho subordinado, terceirizado ou não. 
    Na esteira desse entendimento, é forçoso concluir que, por força da incidência e da aplicação de outras normas infraconstitucionais (mormente os artigos 2º, 3º e 9º da CLT), não se pode mesmo interpretar o § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 e o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, no sentido de que a autorização por elas dada à empresa concessionária dos serviços de energia elétrica e de telecomunicações para contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço significaria uma autorização para essas empresas terceirizarem suas atividades-fim, entendimento que, repita-se, levado às suas últimas consequências, acabaria por permitir que as essas desenvolvessem sua atividade empresarial sem ter em seus quadros nenhum empregado, e sim, apenas, trabalhadores terceirizados. [...]”
    4. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    5. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    6. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    7. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora